Tribunal: TJBA
Processo: 8000342-70.2021.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação Criminal n.º 8000342-70.2021.8.05.0082 Órgão Julgador: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal Vara de Origem: Vara Criminal da Comarca de Gandu Apelante: Estado da Bahia Procurador(a) do Estado: Ricardo Jose Costa Villaca Apelado(a): Marcos Eduardo Cardoso Fernandes (Advogado atuando em favor do réu Rafael Ribeiro dos Santos Neto). Advogado(a): Marcos Eduardo Cardoso Fernandes (OAB/BA 55.203) Procurador(a) de Justiça: Marilene Pereira Mota Relator: Des. Abelardo Paulo de Matta Neto ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CRIME. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. PRELIMINARES. MATÉRIA. NATUREZA. MÉRITO. DESLOCAMENTO. UNIDADE ESPECIALIZADA ITINERANTE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA PARA ATUAÇÃO EM PROCESSOS DO TRIBUNAL NO JÚRI. INAPLICABILIDADE. DEFENSOR DATIVO. NOMEAÇÃO. NULIDADE. VÍCIO. INOCORRÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. ATENDIMENTO. INDISPONIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA. ESTADO. RESPONSABILIZAÇÃO. SENTENÇA CRIMINAL. VIABILIDADE. VALOR. TABELA DA OAB. MERA ORIENTAÇÃO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 984 (STJ). CASO CONCRETO. VALOR. EXORBITÂNCIA. REDUÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal e determinou o pagamento de honorários advocatícios, em conformidade com o item 13.9 da Tabela da OAB/BA (R$ 25.073,45). em favor do defensor dativo nomeado para atuar na defesa técnica do acusado, diante da inexistência de defensor público na comarca. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se é válida a nomeação de defensor dativo diante da alegada existência de unidade itinerante da Defensoria Pública; (ii) estabelecer se é possível a fixação de honorários advocatícios em ação penal; (iii) determinar se a tabela da OAB vincula o magistrado na fixação da verba honorária; (iv) aferir a adequação do valor arbitrado a título de honorários. III. Razões de decidir 3. A teor do que prescrevem o art. 5º da Lei nº 1.060/50 e o art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94 - Estatuto da Advocacia, inexistente a possibilidade de atuação da Defensoria Pública para a prestação de serviços ao Réu juridicamente necessitado, é lícito ao Magistrado designar advogado para que assim o faça, ao qual são devidos os respectivos honorários, sob responsabilidade de pagamento do Estado. Precedentes, inclusive desta Corte de Justiça. 4. Descabida a discussão acerca da impossibilidade de nomeação de defensor dativo em processos da competência do Tribunal do Júri, sob o fundamento de existência de setor especializado itinerante da Defensoria Pública do Estado da Bahia, quando o processo em questão não tem qualquer correlação com crimes dolosos contra a vida, sendo julgado perante o juízo penal singular. 5. Não se configura ato de inovação ao Estado, ensejando qualquer nulidade ao feito por cerceamento de defesa ou desrespeito ao devido processo legal, a responsabilização pelo pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo do representado, diretamente no processo criminal, eis que consequência natural da atuação profissional reconhecida por sentença. 6. As tabelas da OAB não possuem caráter vinculante, servindo apenas como parâmetro orientador, conforme entendimento consolidado no Tema 984 do STJ. 7. O valor fixado com base integral na tabela da OAB revela-se excessivo quando não compatível com a complexidade da causa e o trabalho efetivamente desempenhado. 8. A redução da verba honorária é medida que se impõe em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. Dispositivo e Tese 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A nomeação de defensor dativo é válida na ausência de atuação da Defensoria Pública na comarca. 2. É cabível a fixação de honorários advocatícios em favor de defensor dativo em sentença penal. 3. As tabelas de honorários da OAB não vinculam o Magistrado, servindo apenas como referência para arbitramento. 4. O valor dos honorários advocatícios deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando excessivo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; Lei nº 1.060/50, art. 5º; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 1º; CP, art. 157, § 2º, II. Jurisprudência relevante citada: Tema de Repercussão Geral 984 (STJ). STJ - AgInt no REsp n. 1.872.682/AM, Rel Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 30/11/2020, DJe 2/12/2020. TJ-BA - AP 05001836720198050054, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma, p. 21/05/2024. TJ-BA - AP 00002143119958050105, Rel. Rita de Cassia Machado Magalhaes, Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma, p. 08/11/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8000342-70.2021.8.05.0082, em que figuram, como Apelante, o Estado da Bahia e, como Apelado, Marcos Eduardo Cardoso Fernandes (OAB/BA 55.203 - Advogado atuando em favor do réu Rafael Ribeiro dos Santos Neto). ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator